Tribunal: TJMMG
Processo: 2000419-59.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000419-59.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira dos Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/04/2025 Publicação: 30/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE ABANDONO DE POSTO – ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO E IRREFUTÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM Wagner da Silva Pinto, em face da decisão prolatada pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da Primeira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, por 4 (quatro) votos a 1 (um), o absolveu do crime capitulado no art. 196 (descumprimento de missão), e, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), o condenou à pena de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pelo crime descrito no art. 195, (abandono de posto), c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar (CPM), beneficiado com a suspensão da pena e com o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na data de 28 de abril de 2023, com o documento do evento 1 dos autos de primeira instância, ofereceu denúncia em desfavor do apelante, nos termos da transcrição a seguir: [...] VAGNER DA SILVA PINTO, Cb. PM, n. 159.034-8, lotado na 248ª Cia PM/52º BPM, brasileiro, divorciado, nascido em 02/04/1987 em Conselheiro Lafaiete/MG, filho de João Lucas Pinto e Maria Madalena da Silva Pinto, inscrito no CPF sob o n. 078.727.466-62, portador cédula de identidade MG-15.019.092, residente na rua Dom Helvécio, n.428, centro, Ouro Preto/MG, qualificado no evento 25, out2, fl. 7, pelos seguintes fatos e fundamentos: Consta dos autos que, nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022, na 239ª Cia/52º BPM, na cidade de Mariana/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe tinha sido designado e o serviço que lhe cumpria, antes de terminá- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 lo, bem como deixou de cumprir cartão-programa em 19 de abril de 2022. Noticiam os autos que, no período mencionado, o denunciado estava escalado no serviço de radiopatrulhamento no horário das 19h30 às 6 horas, durante os dias de semana, na área da 239ª Cia, na cidade de Mariana. Durante este período, o denunciado, de forma reiterada, foi embora antes de finalizar seu turno de serviço, com a alegação de que não queria pegar trânsito. Nesse sentido, menciona-se que, no dia 16 de fevereiro de 2022, extrai-se do GPS da viatura prefixo 30876, que o veículo militar utilizado pelo acusado estava no quartel às 5h37 e o denunciado devolveu os materiais para a Intendência às 05h36. Da mesma forma, no dia 2 de março 2022, apurou-se que o denunciado praticou a mesma conduta. Verificou-se que o GPS constatou que a viatura estava no quartel às 5h38 e que o denunciado desarmou às 5h44. O denunciado praticou a mesma conduta numerosas vezes: • Em 08/03/2022, o denunciado desarmou/desequipou às 05h41, bem como o GPS da viatura prefixo 30906 constatou o veículo no quartel às 05h33; • Em 16/03/2022 o denunciado desarmou/desequipou às 05h33, bem como o GPS da viatura constatou o veículo no quartel às 05h31; • Em 30/03/2022 o denunciado desarmou/desequipou às 05h41, bem como o GPS da viatura constatou o veículo no quartel às 05h33; • Em 07/04/2022 o denunciado desarmou/desequipou às 05:50 h, bem como o GPS da viatura constatou o veículo no quartel às 05h48; • Em 19/04/2022 o denunciado desarmou/desequipou às 05:48h, bem como o GPS da viatura constatou o veículo no quartel às 05h44; • Em 05/05/2023 o denunciado desarmou/desequipou às 05:44h, bem como o GPS constatou o veículo no quartel às 05h43; • Em 11/05/2022 o denunciado desarmou/desequipou às 05h50, bem como o GPS da viatura constatou o veículo no quartel às 05h30; No período de 11 a 31 de maio de 2022, quando o acusado era coordenador do turno da madrugada, no horário compreendido entre 2 e 6 horas, verificou-se que: • Em 17/05/2022 o denunciado devolveu os materiais para a intendência às 05h30. A viatura estava no quartel às 05h26; • Em 27/05/2022 o denunciado devolveu os materiais para a intendência às 05h46. A viatura estava no quartel às 05h41. Além disso, no dia 19 de abril de 2022, o denunciado deixou de cumprir o cartão programa, que previa o patrulhamento em Passagem de Mariana entre 2 horas e 5h40, sendo que a guarnição do denunciado permaneceu no Ponto de Apoio do bairro Cruzeiro do Sul por mais de três horas, especificamente entre 02:13:28 às 05:40:41 horas (evento, 1, peças ipm2, fls. 125/158). Apurou-se que, na data supracitada, não houve o registro de qualquer atividade que justificasse o descumprimento do cartão programa. Diante de todo o exposto, DENUNCIO o Cb. PM Vagner da Silva Pinto como incurso no art. 195 (abandono de posto), por onze vezes, na forma do art. 80 (crime continuado), c/c o art. 196 (descumprimento de missão) todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. TESTEMUNHAS: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 1) Ronaldo Moreira da Silva, 2º Ten. PM, evento 1, rel_final_ipm4; 2) Thiago Henrique Mota, 1º Ten. PM, evento 1, peças ipm2, fl. 7; 3) Jessé Rodrigues Campos, 3º Sgt. PM, evento 1, peças ipm3, fl. 13; 4) Mateus Moura Pereira dos Santos, Sd. PM, evento 1, peças ipm3, fl. 33; 5) Isaac Souto de Matos, Sd. PM, evento 1, peças ipm3, fl. 44; 6) Walker Porfirio Borel, Sd. PM, evento 1, peças ipm3, fl. 47. [...] A denúncia foi recebida no dia 28 de abril de 2023 e as testemunhas 3º Sgt PM Jesse Rodrigues Campos, Sd PM Matheus Moura Pereira dos Santos e Sd PM Walker Porfírio Borel, todas arroladas pela acusação, foram inquiridas no Evento 15, vídeos 3, 4 e 5. O Ministério Público dispensou a oitiva das testemunhas do processo 1º Ten PM Ronaldo Moreira da Silva, 1º Ten PM Thiago Henrique Mota e Sd PM Isaac Souto Matos. O CPJ, em razão do não comparecimento do acusado na audiência, ainda que devidamente requisitado, e sem justificativa plausível para a ausência, decretou, por unanimidade de votos, sua revelia, nos termos do art. 292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Na fase do art. 417 do CPPM, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerias, por sua representante legal, arrolou, como testemunhas de defesa: 1) Sd PM Christian Piterson Teodoro - N° 173697-4; 2) Cb PM Wellington de Castro e Carvalho - Nª 159131-2; 3) Luiz Henrique do Amaral Ferreira - RG 3542837ES EMAIL: henriqueamaral95@gmail.com, Rua Álvaro Ramos, 165, Recanto, Cachoeiro de Itapemirim/ES Tel.: (028)999651407 Em seguida, o advogado constituído pelo acusado manifestou-se nos autos (evento 18), apensando o respectivo mandado procuratório. Na audiência do dia 18 de março de 2024 (evento 74, vídeos 2, 3 e 4), foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa, Cb PM Wellington de Castro e Carvalho, Sd PM Christian Piterson Teodoro e o ex-militar Luiz Henrique do Amaral Ferreira. A civil Maria Eduarda Gonçalves, devido a sua condição de ex-esposa do acusado, foi ouvida como informante no dia 22 de março de 2024, (evento 88), enquanto que o interrogatório do acusado foi tomando no dia 18 de julho de 2024 (evento 117). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs), da Justiça Militar e das comarcas de naturalidade e domicílio do acusado, bem como seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), atualizado. Requereu, também, com a manifestação do evento 121, que fosse oficiado o comandante do 52º Batalhão de Polícia Militar (BPM), para que remetesse ao juízo cópia da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 instaurada para apurar as transgressões disciplinares afloradas na apuração dos fatos. A defesa técnica, na fase do art. 427 do CPPM, requereu a juntada aos autos dos documentos do evento 123. Os autos da SAD vieram aos autos no evento 128. As CACs das comarcas de Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete e desta Justiça Militar foram acostadas nos eventos 152, 153 e 141, respectivamente. No evento 152, veio o ERF atualizado, além da FAC da Polícia Civil de Minas Gerais, que foi colacionada no evento 159. Na audiência de julgamento do dia 29 de outubro de 2024, depois de lidas as principais peças dos autos, a palavra foi passada ao ilustre representante do Ministério Público, que, com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, requereu a absolvição do acusado do crime de abandono de posto descrito no art. 195, e sua condenação pelo crime de descumprimento de missão capitulado no art. 196, ambos do CPM. A defesa técnica, por seu turno, requereu a absolvição do acusado do crime previsto no art. 195 do CPM, nos termos do art. 439, alínea "e", e do crime do art. 196 do CPM, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. O CPJ da 1ª AJME decidiu, por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois), condenar o Cb PM Vagner da Silva Pinto, pela prática do delito capitulado no art. 195 do CPM, a uma pena definitiva de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena. E, por maioria de 04 (quatro) votos a 01 (um), absolvê-lo do crime do art. 196 do CPM, fazendo-o nos termos do art. 439, alínea "b" do CPPM. Publicada a sentença no evento 179, a defesa do acusado apelou no evento 186, trazendo suas razões no evento 195, essas que foram contra- arrazoadas no evento 201. Nas suas razões, a defesa técnica argumentou que a condenação imposta ao recorrente não merece prosperar, uma vez que totalmente carente de provas e tendo sido ancorada em indícios frágeis e sem solidez, gerando dúvidas insanáveis sobre os fatos, o que impõe sua absolvição. Lembrou que o próprio representante do Ministério Público pediu a absolvição do recorrente do crime descrito no artigo 195 do CPM, por falta de provas. Reafirmou os votos proferidos pelo meritíssimo juiz de direito Marcelo Adriano Menacho dos Anjos e pelo juiz militar Capitão PM Gustavo Amorim Tanioka Yamate da Silva, que absolveram o recorrente do crime do art. 195 do CPM, reconhecendo a falta de provas robustas para a condenação, quando aplicaram o princípio do in dubio pro reo. Reportou-se ao que chamou de provas frágeis dos autos, representadas no seu entendimento, basicamente, pelo depoimento de um desafeto do recorrente, um Tenente com quem ele tem problemas pessoais. Disse que está claro nos autos que os extratos de desarmamento na intendência por parte do recorrente são bem próximos ao término do seu turno de serviço, sendo que, em um único dia, o recorrente se desarmou e foi embora mais cedo, porém devidamente autorizado pelo 3º Sgt PM Jesse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Rodrigues Campos, seu superior imediato, que confirmou a versão em seu depoimento no vídeo 05 do evento 15. Rechaçou o argumento segundo o qual o recorrente ia embora mais cedo da Cia, acostando, no evento 123, diversos documentos que demonstram a praxe na Cia de os militares se desarmarem antes do término do turno de serviço. Mas, mesmo desarmando mais cedo, esses militares não iam embora, porque realizavam a higienização da viatura (visto estar no término da pandemia). Reportou-se ao depoimento da testemunha 3º Sgt PM Jesse Rodrigues Campos, que disse não ter conhecimento desses fatos e informou que somente uma vez ele liberou o recorrente 20 minutos antes, sendo que, nas outras vezes, o recorrente pedia permissão, mas 10 minutos antes do fim do turno, e que ele sempre liberava, pois era o tempo que o militar levava para se deslocar ao quartel, desarmar e guardar a viatura. Disse que o depoimento da testemunha Sd PM Matheus Moura Pereira dos Santos (evento 15, VÍDEO03) não foi preciso em relação aos fatos sobre o crime de abandono de posto, tendo o mesmo dito, em síntese: que às vezes o recorrente pedia autorização pra sair mais cedo, e em outras vezes ele não sabe dizer se pedia; disse que trabalhou com o recorrente em 04 turnos de serviço, sendo ele um bom militar. Frisou o depoimento da testemunha Sd PM Walker Porfirio Borel (evento 15, VÍDEO03), segundo o qual, a guarnição retornava para o quartel 30 minutos mais cedo para higienização e desarmamento da viatura e deles, militares. Lembrou os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, Cb PM Wellington de Castro e Carvalho, Sd PM Christian Piterson Teodoro e ex-militar Luiz Henrique do Amaral Ferreira (evento 74), quando destacaram que o recorrente é um bom policial militar, e que por diversas vezes ficava na Cia além do seu turno de serviço, inclusive, porque o mesmo descansava no quartel antes de deslocar para sua residência. Por fim, se amparou no depoimento da ex-esposa do recorrente, Sra. Maria Eduarda Gonçalves (evento 88, VÍDEO03), que, ouvida como informante, afirmou: “Que não confirma que o Recorrente chegava em casa mais cedo, informando que uma única vez ele chegou antes da 06:00hrs, pois seu filho tinha uma consulta; Perguntada sobre o relatório que deu abertura a este processo, respondeu que nunca falou para o Tenente Thiago Henrique Mota que o Recorrente chegava mais cedo em casa, informando que ela falou que somente uma vez seu ex-marido teria chegado mais cedo em casa.”. Destacou que o recorrente e o Tenente denunciante já tiveram problemas pessoais que foram trazidos para a esfera profissional, inclusive tendo motivado por parte do recorrente uma denúncia junto ao Ministério Público, para apurar condutas antiéticas do oficial em relação ao recorrente, nos termos do documento inserido no evento 123, DOC02 e DOC03. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença e a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Contra-arrazoando as razões de apelo, a ilustre promotora de justiça com atuação na 1ª AJME pugnou para que o recurso, uma vez conhecido, não seja provido e que seja mantida a condenação do apelante. Com vista dos autos, o eminente procurador de justiça atuante junto a esta Corte à época, doutor Fernando Martins, no parecer do evento 7, afirmou não ter como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM Vagner da Silva Pinto nas sanções do artigo 195, combinado com o artigo 80, ambos do CPM. Os autos foram devidamente revisados. É o quanto basta ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se mostram presentes os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Conforme relatado, o Cb PM Vagner da Silva Pinto foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 195 (abandono de abandono), por 11 (onze) vezes, e no art. 196 (descumprimento de missão), por 1 (uma) vez, ambos do Código Penal Militar (CPM). Narram os autos que o acusado, nos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022, quando lotado na 239ª Companhia (Cia) do 52º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na cidade de Mariana - MG, abandonou, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe tinha sido designado e o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, bem como deixou de cumprir cartão-programa no dia 19 de abril de 2022. Nesse sentido, são os dados extraídos do Sistema de Posicionamento Global (GPS) da viatura de prefixo 30876, que era utilizada pela Guarnição do denunciado durante o ano de 2022, precisamente nos dias 16 de fevereiro, 02, 08, 16 e 30 de março, 07 e 19 de abril e, ainda, nos dias 05, 11, 17 e 27 de maio. Consta dos autos que, nesses dias apontados, o denunciado estacionava a viatura no Quartel, se desarmava e se desequipava sempre no horário entre 05h26min e 05h50min, quando deveria permanecer no turno de serviço até as 6h00min, em plenas condições de atender a qualquer demanda do serviço, mas, em lugar disso, deslocava-se para sua residência. Como se não bastasse, diz a denúncia que, no dia 19 de abril de 2022, o acusado, sem qualquer justificativa, deixou de realizar o patrulhamento na localidade de Passagem de Mariana, no horário entre 02h00min e 05h40min, conforme estava previsto no Cartão Programa, permanecendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 com sua guarnição no ponto de apoio do bairro Cruzeiro do Sul entre 02h13min28seg e 05h40min41seg, por mais de três horas, portanto. A instrução criminal foi concluída sem intercorrências e, na audiência de julgamento realizada no dia 29 de outubro de 2024, o ilustre promotor de justiça doutor Antônio Tadeu França Costa Filho, nas suas alegações orais finais, pediu a absolvição do acusado do crime descrito no art. 195 (abandono de posto), do CPM, com base na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), requerendo, contudo, sua condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 196 (descumprimento de missão) do CPM, nos exatos termos da denúncia. A douta defesa técnica, patrocinada pelo ilustre advogado, doutor Carlos Galvão Neto, por sua vez, requereu a absolvição do acusado da imputação dos dois crimes a ele imputados, o de abandono de posto, nos termos da alínea "e", e o de descumprimento de missão, com base na alínea "b", ambas do art. 439 do CPPM. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria decidiu, por maioria de 04 (quatro) votos a 01 (um), absolver o réu Cb PM Vagner da Silva Pinto da imputação constante do art. 196 do CPM, com os fundamentos do art. 439, alínea "b", do CPPM. E, por maioria de 03 (três) votos a 02 (dois), condená-lo, pela prática do delito capitulado no art. 195 do CPM, a uma pena definitiva de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena. Realizada a audiência de leitura da sentença do evento 180, a douta defesa, insatisfeita com a condenação advinda, apelou no evento 186 e trouxe aos autos suas razões no evento 195, sustentando que a condenação imposta ao recorrente não merece prosperar, uma vez que totalmente carente de provas e por ter sido ancorada em indícios frágeis e sem solidez, gerando dúvidas insanáveis sobre os fatos, circunstâncias que considerou suficientes para imporem uma decisão absolutória. Com o advento da absolvição do acusado do crime de descumprimento de missão, sem oposição do Ministério Público, via recurso de apelação, a presente análise se restringirá, apenas, à irresignação do acusado contra a decisão que o condenou pelo crime de abandono de posto. Sem preliminares, passo às minhas razões de decidir, para a análise meritória requerida. A douta defesa, nas suas razões, lembrou que o próprio promotor de justiça que atuou na Audiência de Julgamento pediu a absolvição do recorrente do crime de abandono de posto e ainda se reportou aos votos absolutórios proferidos pelo meritíssimo juiz de direito doutor Marcelo Adriano Menacho dos Anjos e pelo juiz militar Capitão PM Gustavo Amorim Tanioka Yamate da Silva, todos com os fundamentos da alínea “e” do art. 439 do CPPM, quando concluíram pela inexistência de provas suficientes para a condenação. Li com a devida atenção a sentença primeva e assisti, com mais atenção ainda, o vídeo do evento 179, retratando os votos lapidares proferidos pelo colegiado, em especial, aqueles prolatados pelo meritíssimo juiz de direito doutor Marcelo Adriano Menacho dos Anjos e pelo juiz militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Capitão PM Gustavo Amorim Tanioka Yamate da Silva, nos quais ficaram vencidos, com a decisão que absolveu o apelante do crime de abandono de posto. Nesses votos vencidos, repito, lapidares aliás, suas excelências reconheceram as irregularidades nas condutas perpetradas pelo apelante e entenderam como necessária sua reprimenda. Todavia, devido às circunstâncias que envolveram os fatos, sustentaram, ambos, que a providência mais adequada no caso concreto seria a aplicação dessa reprimenda pela própria Polícia Militar, na esfera administrativa, sem necessidade de criminalização da conduta e sua submissão ao Poder Judiciário. Com as devidas vênias a esse entendimento, minha posição se estabelece no sentido contrário, dada a magnitude das Instituições Militares, dos seus efetivos, das variáveis que envolvem sua disposição no território e, sobretudo, dada a magnitude da missão a elas atribuídas, de socorrer a sociedade e de defender o próprio Estado. É de todos sabido que os fatos mais graves que demandam a pronta ação das Instituições Militares não têm previsão de tempo e nem de lugar para ocorrerem, não se podendo, por isso, se descuidarem os militares de serviço. “Se essa moda pega”, como pontua o jargão popular, será o caos. Como ficariam os turnos de serviço na Polícia Militar, se cada equipe escalada se autorizasse, sem o conhecimento do comando, a se recolher antes do horário, para fazer café e higienizar a viatura, conforme alegado? A atividade policial demanda prontidão permanente e não pode ser negligenciada, unilateralmente, pelo policial militar escalado. Reduzir, por conta própria, o tempo de um turno de serviço, recolhendo-se antes da hora determinada ao Quartel, representa uma conduta definida pelo legislador como crime, nos exatos termos do art. 195 do CPM, e a essa conduta, na minha compreensão, não se pode recomendar tratamento administrativo, apenas. A posição do Superior Tribunal Militar (STM), tem consonância com este entendimento, na forma revelada com o excerto a seguir: EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. 1. o crime previsto no art. 195 do CPM classifica-se como delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico ou de danos concretos em razão do abandono de posto. 2. O militar que deixa, sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava escalado, percorre todas as elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar, pois a conduta encontra tipificação no Código Penal Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL n. 7000580-49.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 30/06/2023) Em acréscimo, a douta defesa técnica questionou a fragilidade das provas trazidas aos autos, as quais, no seu entendimento, teriam se assentado, basicamente, no depoimento de um desafeto do recorrente, o 1º Ten PM Thiago Henrique Mota, com quem o acusado tem desentendimentos pessoais. A alegação está completamente divorciada dos autos. A uma, porque o 1º Ten PM Thiago Henrique Mota sequer foi ouvido como testemunha do processo, o que se apura com a Ata do evento 15, dispensado que foi pela promotora de justiça atuante na audiência. A duas, porque os fatos irregulares apontados no relatório de fato assinado por esse oficial, 1º Ten PM Thiago Henrique Mota, acabaram confirmados, in totum, por, pelo menos, duas das testemunhas que foram ouvidas na fase investigativa e que confirmaram seus depoimentos em juízo, sendo essas o Sd PM Matheus Moura Pereira dos Santos e o Sd PM Walker Porfírio Borel, já que as demais, por não terem sido ouvidas em juízo, não tiveram seus depoimentos apreciados nesta análise, em que pese tenham, no mesmo sentido, confirmado as provas em desfavor do acusado. Nessa esteira, trago à colação trechos dos dois depoimentos referidos: Depoimento do Sd PM Matheus Moura Pereira dos Santos (fls. 33/35, evento 1 PEÇAS IPM3), devidamente confirmado em juízo, vídeo 3 evento 15: [...] respondeu que trabalhou com o CB Vagner Silva por um período de, aproximadamente, dois meses, mais precisamente nos meses de abril e maio de 2022; que, normalmente, cumpriam escala no "Setor 02", no horário das 20h00min às 06h00min durante a semana e no horário de 10h00min às 20h00min no final de semana; que quando se aproximava o horário de encerramento do turno deslocava para o quartel conforme ordem do CB Vagner Silva, que ? ?? Vagner ao chegar na sede da Cia deslocava para a Intendência e desarmava/desequipava e afirmava que estava indo embora pois não queria "pegar trânsito", conforme se expressa; que a presente testemunha permanecia na Cia até o horário de encerramento do turno dele (SD Moura), mesmo que tivesse desarmado/desequipado antes; que o deslocamento para a Cia durante a semana, ocasião em que trabalhavam a noite, ocorria entre 05h30min e 05h35min quando não estavam empenhados; que o depoente ao encerrar o horário trocava de roupa no quartel e deslocava para casa à paisana e não tinha pressa para ir embora já que tinha que levar o filho para a escola. Perguntado se o CB Vagner Silva solicitava o encerramento de turno ao coordenador, respondeu que se recorda de ter ouvido, uma vez, o CB Vagner Silva, via telefone, ter solicitado ao Sgt Campos liberação mais cedo como forma de evitar o "trânsito", que a solicitação foi do encerramento de um turno noturno. Perguntado qual foi a referida data, respondeu que não se recorda. Perguntado se o CB Vagner Silva solicitava o encerramento dos turnos, quando o coordenador não era ele (CB Vagner Silva), respondeu que o CB Vagner Silva não solicitava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 autorização para encerrar o turno, pelo menos em sua presença. Perguntado se o CB Vagner Silva o liberava quando chegava no quartel, respondeu que não, apenas desarmava/desequipava e dizia que estava indo embora, que as vezes complementava dizendo "não quero pegar trânsito". [...] Depoimento prestado pelo Sd PM Walker Porfírio Borel, fls 47/48, evento 1 PEÇAS IPM3, confirmado em juízo no vídeo 4, evento 15: [...] Perguntado se trabalhou com o CB Vagner no período de 07/02/2022 a 06/03/2022, conforme escala, respondeu que sim. Perguntado que horas, normalmente, deslocavam para o quartel para encerrar o turno de serviço quando trabalhavam a noite, respondeu que deslocavam para o quartel, por volta das 05h30min. Perguntado se o CB Vagner Silva solicitava o encerramento de turno ao coordenador quando ? coordenador não era ele (CB Vagner Silva), respondeu que nunca presenciou o CB PM Vagner Silva solicitar o encerramento do turno de serviço. Perguntado se o CB Vagner Silva repassava alguma ordem quando chegava no quartel, respondeu que apenas determinava que engarajasse a viatura. Perguntado se o CB Vagner Silva ia embora tão logo chegava para encerrar o turno, respondeu que, normalmente sim, que ele (CB Vagner Silva) deslocava até a intendência, desarmava/desequipava e ia embora. [...] Com estas provas testemunhais produzidas e transcritas nas partes que interessam, considero sem fundamento a alegação defensiva que apontou para a falta de robustez das provas dos autos, rechaçando por completo a tese aventada. Em outra tese suscitada, a douta defesa técnica disse que está claro nos autos, que os extratos de desarmamento na intendência, por parte do recorrente, são bem próximos ao término do seu turno de serviço, sendo que, em um único dia, o recorrente se desarmou e foi embora mais cedo, porém devidamente autorizado pelo 3º Sgt PM Jesse Rodrigues Campos, seu superior hierárquico imediato, que confirmou a versão em seu depoimento no vídeo 05 do evento 15. No caso em apreço, ainda que reconhecendo o crime como sendo de mera conduta e de prejuízos abstratos, entendo ser oportuno não me afastar de uma compreensão mais ampla e avaliar a consequência imediata do delito perpetrado pelo acusado, repetidas vezes, representado pelo descumprimento do horário determinado para o encerramento daqueles turnos de serviço. Como consequência mediata, avalio como acentuados os prejuízos para a Administração Militar, decorrentes do desprezo manifestado pelo acusado aos princípios basilares da hierarquia e da disciplina, na medida em que deixou a descoberto seu setor de patrulhamento, quando se sabe, repito, não ser possível impedir eventual ocorrência de fatos passíveis de intervenção pela Polícia Militar, muitos deles de intensa gravidade e periculosidade, como de resto é a rotina da Instituição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 A tese não pode prevalecer, pois, sob nenhum pretexto, o apelante poderia ter devolvido, na Companhia, conforme registros na Intendência Virtual, seu armamento e seu equipamento, por encerramento de turno, antes do horário previsto na escala, sendo vã qualquer tentativa de se justificar sua conduta. Por último, a defesa ainda trouxe aos autos, no evento 123, diversos documentos para demonstrarem uma praxe, na Companhia de Mariana, segundo a qual, os militares daquela Fração, costumeiramente, se desarmam antes do término do turno de serviço. Considerei sem relevância o argumento apresentado, pelo simples motivo de não estarem essas supostas condutas submetidas a julgamento neste caso presente. Senhores magistrados! Para concluir, reafirmo que a denúncia oferecida em desfavor do acusado, no que pertine ao cometimento do crime de abandono de posto, foi inteiramente confirmada pelas provas dos autos, não merecendo reparo a decisão condenatória que lhe foi imposta. O apelante, em nenhum momento, negou que tenha - se recolhido com sua equipe antes da hora determinada ao Quartel. E os motivos alegados para tal conduta, não podem justificá-la. No seu interrogatório do evento 117 dos autos de primeira instância, o apelante atribuiu o recolhimento, antes do horário, à necessidade de fazer café para os militares escalados e para higienizar a viatura. Essa versão não encontra respaldo nas normas internas, de todos conhecidas na Polícia Militar, e nem sustentação nos depoimentos das testemunhas ouvidas no processo. Se o turno de serviço foi concebido, pelo Comando, para ser cumprido no horário entre 20h00min de um dia e 7h00min do dia seguinte, qualquer alteração nesse horário há de ser definida, obviamente, pelo Comando que o concebeu, e não por um de seus executores, por decisão unilateral. Não se deve desconhecer as condições desfavoráveis enfrentadas pelo apelante para retornar, depois de uma cansativa jornada de trabalho noturno, à sua residência, distante 13 KM da Companhia, por uma via congestionada com volume desproporcional de uma frota circulante, formada por caminhões, ônibus e veículos de particulares, responsáveis pela condução de grande número de prestadores de serviços que trabalham em duas grandes empresas atuantes na região. Mas não se pode deixar de reconhecer, também, a impropriedade e a inadequação absolutas da metodologia adotada pelo apelante para tentar resolver ou minimizar sua situação. Não é assim que as coisas funcionam e não é assim que se deve comportar. Por fim, ainda considero trazer à luz o entendimento doutrinário consolidado em relação ao delito de abandono de posto: [...] Segundo a doutrina, a conduta típica do crime é abandonar o posto ou o lugar de serviço, entendendo-se como "posto" o local designado/determinado para a execução de atividades militares, podendo ser uma posição fixa, como uma guarita, ou um local TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 específico/limitado de operação ou patrulha. Já como “lugar de serviço” entende-se que a área geográfica é maior que posto, como bem pontua Cícero Robson Coimbra Neves, no Manual de Direito Penal Militar (2021 – p. 1165): “Lugar de serviço” é a área geográfica delimitada, maior que o posto, a qual impede que o militar possa lhe dar cobertura permanente, embora não afaste a missão de vigilância ou guarda. São exemplos de lugar de serviço a área de toda Unidade, para o Oficial de Dia, responsável pela condução da segurança da Organização Militar. Também parece-nos lugar de serviço, passível de abandono, a delimitação geográfica de policiamento ostensivo, por exemplo, para o oficial que o comanda, denominado na Polícia Militar do Estado de São Paulo – também a título de exemplo – de Comandante de Força Patrulha." O crime de abandono de posto resta configurado quando o militar deixa o posto ou local de serviço que lhe foi designado sem permissão ou autorização superior. Trata-se de uma infração que afeta diretamente a ordem, a disciplina, a segurança nas instituições militares, a segurança de outros militares e o policiamento ostensivo, essencial para a garantia da ordem pública, sendo considerado um delito grave devido à essencialidade dessas qualidades para o funcionamento das Forças Armadas e das forças auxiliares, como as Polícia Militar. [...] Por todas as razões expostas, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela douta defesa técnica e mantenho, incólume, a sentença colegiada de primeiro grau que condenou o acusado, Cb PM Vagner da Silva Pinto, à pena de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, pelo cometimento do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, beneficiado com a suspensão condicional da pena, nos termos da sentença de primeiro grau publicada no evento 176 dos autos de primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator